Tribunal: TJBA
Processo: 8141230-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141230-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VALMIRA NUNES BARBOSA

Advogado(s)
:
ALMIR SOUZA RIBEIRO FILHO, ANDRE LUIZ ABBEHUSEN DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PRAZO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
DO BANCO BRADESCO S/A
. RECU
RSO
DO
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

DESPROVID
O. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário.

2. Ação ajuizada por consorciada visando à rescisão dos contratos de consórcio e à restituição dos valores pagos.

3. Sentença que determinou a restituição das parcelas pagas, com dedução da taxa de administração e do seguro, incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora após o encerramento do grupo
consorcial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. atende ao princípio da dialeticidade recursal; e

(
ii
) estabelecer o cabimento da correção monetária e dos juros de mora, bem como seus termos iniciais, na restituição das parcelas pagas por consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso do Banco Bradesco S.A. não impugna os fundamentos da sentença, abordando matérias não decididas no provimento recorrido, em violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o seu conhecimento.

5. A restituição das parcelas ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 312).

6.Os juros de mora são devidos a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, momento em que se configura a mora do devedor.

7. A correção monetária incide desde cada desembolso, nos termos da Súmula 35 do STJ, possuindo natureza reparatória e podendo ser cumulada com os rendimentos financeiros previstos na Lei nº 11.795/2008.

8.
É possível a adequação de ofício dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configuração de reformatio in pejus.

9.
Os ônus sucumbenciais devem refletir a efetiva extensão da sucumbência, sendo redistribuídos de forma proporcional ao êxito das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Bradesco S.A. não conhecido. Recurso da Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. conhecido e desprovido.

De
ofício, adequados os consectários legais e redistribuídos os ônus sucumbenciais.

Teses de julgamento:

1.
O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.
O consorciado desistente tem direito à restituição das parcelas pagas em até 30 dias após o encerramento do grupo.

3.
Os juros de mora incidem a partir do 31º dia após o encerramento do grupo
consorcial
.

4.
A correção monetária incide desde cada desembolso, nos termos da Súmula 35 do STJ.

5.
Os consectários legais e os ônus sucumbenciais podem ser revistos de ofício por se
tratar
de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008,
arts
. 24, 27 e 30; CPC/2015,
arts
. 86, 85, §§ 2º e 8º, 98, § 3º, 927, III; CC,
arts
. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010 (Tema 312);
STJ, Súmula nº 35;
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.365.580/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8141230-75.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
s

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e OUTRO
e
Apelada
VALMIRA
NUNES BARBOSA

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
d
o recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A e CONHECER
d
o recurso interposto pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
,
NEGA
NDO-LHE
PROVIMENTO
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR